Tribunal: TJES
Processo: 0018413-78.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018413-78.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REINALDO DA SILVA SOUTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As informações acerca do trâmite processual evidenciam a necessidade da demanda como forma de alcançar a concretização do direito cuja tutela devia ser assegurada ao autor, podendo ser invocado o princípio da causalidade (antes presente no artigo 20 do CPC/1973, agora no artigo 85 do CPC/2015) em desfavor do recorrente a fim de imputar-lhe os ônus sucumbenciais pertinentes.

2. A sucumbência, consoante a melhor doutrina, indica resistência injustificada à pretensão - o que se verificou
in casu
por parte do recorrente, já que havia deliberação judicial transitada em julgado reconhecendo a ausência de responsabilidade do autor pelas multas e tributos incidentes após a alienação da moto, apesar do que, mesmo diante de registro tempestivo de comunicação de venda, houve a inércia do apelante frente ao equívoco administrativo e sua resistência manifestada nestes autos em contestação.

3. Recurso conhecido e desprovido. Distribuição primeva dos ônus sucumbenciais ratificada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018413-78.2013.8.08.0011
APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O
:
REINALDO DA SILVA SOUTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação interposta em razão de sentença que acolheu parcialmente a pretensão autoral, determinando ao DETRAN-ES que se “abstenha ou suspenda qualquer infração ou restrição ao direito de dirigir do Requerente e proceda à transferência das penalidades relacionada ao veículo motocicleta HONDA CG 150 JOB, placa MQH-6605, posteriores a 27.09.2011, para a pessoa do comprador, Lucas Ribeiro da Silva”, homologando, ainda, a desistência externada quanto aos demais pleitos.

Houve o reconhecimento de sucumbência parcial, condenando-se ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada parte, e verba honorária da ordem de 10% sobre o valor da causa, tudo na forma do art. 85, §2º e §14º e art. 86, ambos do CPC, aplicado, quanto ao autor, o art. 98, §3º do CPC.

O recorrente sustentou, em suma, não ser cabível sua sucumbência no caso, pois “quando o DETRAN/ES direciona as infrações de trânsito para o proprietário do veículo, o faz com base na legislação em vigor, não devendo, portanto, ser imputado a esta autarquia estadual o ônus causado pela desídia do alienante que não promoveu o comunicado de venda ou do proprietário que não realizou a indicação do infrator dentro do prazo legal e, por isso, teve que ingressar judicialmente para resolver a pendência”.

Pois bem.

A lide relaciona-se à venda da motocicleta “
Marca Honda

C/G 150 JOB, placa MQH 6605-ES, ano 2004/2005, cor vermelha
”, vide fls. 3, no dia 27/09/2011, entabulada entre a parte recorrida e LUCAS RIBEIRO DA SILVA.

Após proceder à venda de sua moto, narra
o recorrido que realizou o informe
ao recorrente
no dia da
negociação, a teor do comprovante acostado às
fls. 16
. De igual modo não procedeu o referido adquirente, que cometeu infrações de trânsito atribuídas ao recorrido, ensejando a suspensão da CNH deste pelo prazo de dois meses e a exigência de frequência em curso de reciclagem para que viesse a ser restabelecido o seu direito de dirigir.

A contenda entre adquirente e alienante foi levada à via judicial e decidida em favor de Reinaldo, ora recorrido, a partir do que ajuizou a presente demanda visando “
suspender as notificações lançadas, assim como sejam suspensas as penalidades lançadas contra a habilitação do autor, cujos dados seguem anexos, para em um segundo momento, determinar a transferência das penalidades para o verdadeiro responsável, qual seja, Lucas Ribeiro da Silva, sendo ainda determinado que o
ó
rgão de trânsito se abstenha de lançar novas infrações da motocicleta HONDA CG 150/JOB - PLACA MQH 6605 - RENAVAM 0085 154227, em relação ao requerente, possibilitando que o autor possa continua
r
a utilizar normalmente a sua habilitação
”, além de indenização a título de danos morais.

As deliberações meritórias lançadas em sentença não foram objeto de irresignação, mas apenas a distribuição dos ônus sucumbenciais, a qual, porém, entendo não merecer reparo.

As informações antes pontuadas acerca do trâmite processual evidenciam a necessidade da demanda como forma de alcançar a concretização do direito cuja tutela devia ser assegurada ao autor, podendo, sim, ser invocado o princípio da causalidade (antes presente no artigo 20 do CPC/1973, agora no artigo 85 do CPC/2015) em desfavor do recorrente a fim de imputar-lhe os ônus sucumbenciais pertinentes.

Interessa recordar que o princípio da causalidade é mais largo do que aquele da sucumbência, sendo esta um indício daquela: a sucumbência indica resistência injustificada à pretensão (o que se verificou
in casu
por parte do recorrente, já que havia deliberação judicial transitada em julgado reconhecendo a ausência de responsabilidade do autor pelas multas e tributos incidentes após a alienação da moto)
1
.

Pertinente mencionar a lição jurisprudencial acerca do tema:

“O Código de Processo Civil de 2015, tal como dispunha o diploma legal anterior, elegeu, como regra, o princípio da sucumbência para nortear a responsabilização pela verba honorária (impondo-se ao vencido o pagamento dos honorários ao advogado do vencedor) e ampliou, por outro lado, as hipóteses em que se deva observar o princípio da causalidade - art. 85, § 10, e 90, caput e § 4º, do CPC - (em rol que se deva reputar, a meu juízo, exemplificativo), albergando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em aplicação do critério da causalidade, o § 10 do art. 85 do CPC impõe àquele que deu causa ao processo a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária em razão da perda superveniente de seu objeto. Por sua vez, o art. 90 impõe ao autor, que desiste ou renuncia da ação, e ao réu, que reconhece a procedência do pedido, a responsabilidade pelos honorários do advogado da parte adversa. Neste último caso, havendo cumprimento integral da prestação, o legislador estabeleceu, como sanção premial, que os honorários advocatícios, de incumbência do réu, sejam reduzidos pela metade. 4. O pedido de extinção do processo levado a efeito pela parte autora, em razão do superveniente pagamento dos valores devidos pelo devedor fiduciante, não encerra, tecnicamente, desistência. O pedido extintivo requerido pela demandante, por evidente, tem por lastro a perda superveniente de objeto da ação e - implicitamente - o próprio reconhecimento da procedência do pedido, ante o cumprimento das prestações pela ré, a ensejar, em ambas as situações, a sua responsabilidade pelo pagamento da verba honorária. 5. Para a situação retratada nestes autos, que não cuida, propriamente, de "desistência da ação" - pedido de extinção do feito pela parte autora em virtude do adimplemento das prestações cobradas, a ensejar a perda superveniente de objeto -, o Código de Processo Civil de 2015 conferiu tratamento específico, atribuindo, também com base no princípio da causalidade, a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária à parte que deu causa ao processo, que é a ré, devedora fiduciante. 6. Manutenção, por fundamentação diversa, do desfecho quanto ao não cabimento de condenação da instituição financeira ao pagamento da verba honorária sucumbencial, sem reversão do julgado, dada a impossibilidade de se proceder à reformatio in pejus. 7. Recurso especial improvido” (STJ, REsp n. 2.028.443/SC, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Configurada, em vista das questões apuradas (registro tempestivo de comunicação de venda perante o órgão de trânsito e, apesar disso, necessidade da tutela judicial), a inércia do apelante frente ao equívoco administrativo e sua resistência manifestada nestes autos (contestação às fls. 119/142), não vejo fator que sustente conclusão diversa da alcançada na instância primeva.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Honorários Advocatícios, Yussef Said Cahali, 1997, página 51.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.